Tribunal: TJDFT
Processo: 0711065-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO COLETIVO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO AUTOMÁTICO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DECISÃO SOBRE A FALTA GRAVE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo sentenciado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto que indeferiu a concessão de indulto previsto no art. 9o, VIII, do Decreto Presidencial no 12.338/2024.
2. O indeferimento fundamentou-se na prática de crime doloso no período de doze meses anterior a 25.12.2024, considerado óbice ao preenchimento do requisito subjetivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em definir se a prática de crime doloso no período de doze meses anteriores a 25.12.2024, sem aplicação de sanção disciplinar pelo juízo da execução, autoriza o indeferimento do indulto previsto no Decreto Presidencial no 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Decreto Presidencial no 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à inexistência de aplicação de sanção por falta disciplinar grave cometida nos doze meses anteriores a 25.12.2024.
2. Para afastar o benefício, exige-se cumulativamente a prática da falta grave no período de referência, o reconhecimento judicial da infração, com observância do contraditório e da ampla defesa, e a efetiva aplicação de sanção disciplinar.
3. A prática de crime doloso no curso da execução penal pode caracterizar falta grave, sendo prescindível a instauração de procedimento administrativo quando a apuração é suprida por sentença penal condenatória.
4. A jurisprudência do STJ admite que o reconhecimento judicial da falta grave e a aplicação da sanção ocorram após a data-limite do decreto, desde que o fato tenha sido praticado no período relevante.
5. Todavia, a mera existência de novo crime, sem decisão judicial acerca da falta grave e sem imposição de sanção disciplinar, não é suficiente para afastar, de plano, o requisito subjetivo exigido para o indulto.
6. No caso concreto, embora haja condenação por crime doloso praticado no período de referência, ainda pende decisão do juízo da execução quanto à aplicação de sanção disciplinar.
7. Assim, revela-se prematuro o indeferimento do indulto antes da definição judicial sobre a existência e sanção da falta grave.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso parcialmente provido para anular a decisão que indeferiu o indulto e determinar que o Juízo da execução aprecie previamente a aplicação ou não de sanção disciplinar pela prática de falta grave, antes de decidir sobre o benefício previsto no Decreto Presidencial no 12.338/2024.
Tese de julgamento:
“A prática de crime doloso no período de referência do Decreto Presidencial no 12.338/2024, por si só, não autoriza o indeferimento do indulto, sendo necessário o reconhecimento judicial da falta grave com a efetiva aplicação de sanção disciplinar.”
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: art. 6o e art. 9o, VIII, do Decreto Presidencial no 12.338/2024; Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.757.968/MG; STJ, AgRg no HC 936.137/SP; STJ, AgRg no HC 956.684/SP; STJ, RHC 98.347/SP.